Tribunal: TJMT
Processo: 0008502-84.2010.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008502-84.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.909.329/0002-13 (APELANTE), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.909.329/0002-13 (APELADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO
. MULTA PUNITIVA. OMISSÃO DE LANÇAMENTO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À MULTA MORATÓRIA. TEMA 816 DO STF. INAPLICABILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação (CPC, art. 1.030, inciso II), em razão do julgamento do Tema 816 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido está adequado à tese fixada no tema 816 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O Tema 816 do STF, fixado no julgamento do RE 882.461/MG, estabeleceu que as multas moratórias instituídas pelos entes federativos devem observar o teto de 20% do débito tributário.

4. A multa discutida no acórdão possui natureza de multa punitiva, aplicada em razão da omissão de lançamento, o que impede o enquadramento da matéria discutida na supracitada tese de repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

5. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento:
“A tese fixada no tema 816 de repercussão geral do STF, que limita as multas moratórias ao teto de 20% do débito tributário, não se aplica às multas punitivas, por possuírem natureza jurídica distinta”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 882.461/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO
GROSSO, “
para manter a multa tributária prevista na CDA no importe de 60%, e inverter o ônus da sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios na proporção de 12% (doze por cento) sobre o valor dos embargos, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil
”.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação à tese de repercussão geral fixada no tema 816 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a d. Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação à tese repetitiva fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

No julgamento do RE n. 882.461/MG (tema 816), sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que “
1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2.
As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário
”. (RE 882461, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 29-04-2025

PUBLIC 30-04-2025).
[sem destaque no original].

Quanto à multa aplicada, o voto condutor do v. acórdão consignou que “
As multas punitivas acompanhadas de lançamento de ofício
, visam coibir o descumprimento das previsões da legislação tributária. Nas multas isoladas, ocorre quando o ilícito não repercute no montante de tributo devido. Já as multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. Na espécie, a multa que se impõe ao contribuinte resulta do descumprimento da obrigação tributária”
(Id. 70478474). [g.n.].

E ainda, registrou que “
a multa aplicada ao executado tem por fundamento o art. 45, I, 'd', Lei Estadual 7.098/98, que, por seu turno, prevê multa de 60% na falta de recolhimento do imposto transcrito pelo fisco ou de parcela devida por contribuinte enquadrado no regime de estimativa, quando não efetuado no prazo fixado pela legislação
”.

Sob essa perspectiva, merece registro que a supracitada tese de repercussão geral restringiu-se à análise das multas moratórias, as quais, conforme consignado nas razões de decidir do recurso extraordinário julgado pela Excelsa Corte, “
decorrem do simples atraso no pagamento do tributo, isso é, por falta de seu pagamento na época apropriada
”.

Entretanto, a multa discutida no presente caso possui o caráter de multa punitiva aplicada de ofício, decorrente da omissão de lançamento, de modo que a matéria aqui debatida não se enquadra ao objeto do tema 816 do STF.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
deixo de exercer o juízo de retratação,
mantendo incólume o v. acórdão por seus próprios fundamentos, por entender que a discussão não se amolda à tese em questão.

Retornem os autos à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026